Tribunal: STF
Processo: RHC 247562
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILDIADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES QUE EXCEPCIONARIAM ESSE ÓBICE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento da nulidade da busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a Ação Penal 1501414-73.2021.8.26.0599 transitou em julgado em 19/5/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    4. O “[...] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023). No caso, o fundamento, relativo à inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, não foi impugnado neste agravo interno.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.